Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-08.2012.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001803-08.2012.8.14.0042

APELANTE: HAMILTON RODRIGUES LOPES DA COSTA, CELSON SOARES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DOS APELANTES DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Hamilton Rodrigues Lopes da Costa e Celson Soares Ribeiro, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, às sanções de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (cf. ID 7950384), e de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, respectivamente (cf. ID 10294806).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas (cf. páginas 3-9, do ID 10294808).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 10294811).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

10853748).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa requer a absolvição dos apelantes, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar as condenações, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, agravada pela inexistência de reconhecimento pessoal válido, nos moldes do artigo 226, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

A
prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é suficiente para a formação de juízo positivo da culpa dos réus.
Para demonstrar, colacionarei trechos das narrativas atermadas destacados pelo d. Juízo sentenciante (ID 10294806). Vejamos.

Elias Miranda da Silva relatou:

(...); Que confirma que informou a Hamilton que na casa de sua avó Corina tinha dinheiro; Que não sabia a quantidade de dinheiro que existia; Que informou a Hamilton que o dinheiro ficava na gaveta de um armário, que ficava no quarto de dona Corina; Que Hamilton perguntou para o declarante quem é que tinha mais dinheiro guardado, se era o Tio Eli ou tio Zeca, tendo o declarante dito que seria o tio Eli; Que costumava jogar bola com Hamilton e não sabia que o mesmo tinha a intenção de roubar o dinheiro; Que no mesmo dia que Hamilton teve essa conversa com o declarante, foi até a casa de sua avó, por volta de 23 horas, onde o declarante também se encontrava, acompanhado de CELSON; Que chegaram armados com um facão; Que perguntaram onde estava o dinheiro; Que o declarante ainda disse que conhecia um dos autores do crime e ameaçou chamar um vizinho de nome velhão; Que nesse momento os dois correram; Que velhão, chama-se Eder; Que conhecia CELSON também; Que os dois acusados estavam com os rostos encobertos por uma camisa; Que vez ou outra Hamilton é visto na comunidade; (...).

Iranilde D’Avila da Silva declarou:

(...) que estava na casa de sua sogra; que o marido da declarante foi para Belém e a declarante foi dormir na casa da sogra, dona Corina; que foi com os filhos para a casa da sogra; que viu os dois entrado com o rosto coberto. Que um agarrou a sogra da declarante; que o outro pediu dinheiro; que isso foi por volta das 23:00 horas; que a noite estava clara pela lua; que dava para conhecer; que estavam coberto parte do rosto dos autores do delito; que um falava pedindo dinheiro; que os dois estavam armados com terçado; que a sogra da declarante estava na rede; que a sogra da declarante não podia nem falar; que as crianças começaram a gritar; que tem certeza que foi CELSON que segurou a sogra da declarante e colocou a faca no seu pescoço; que Hamilton ficava andando e pedindo dinheiro, abria a gaveta da penteadeira e insistiu pedindo dinheiro; que as crianças gritaram e eles foram embora; que a Dora Corina disse que o dinheiro estava na casa do filho; que o dinheiro estava na casa da dona Corina, mas os autores do delito não encontraram; que a agressão foi somente à sogra da declarante; que após terem sido informado que não tinha dinheiro, os autores do delito foram embora; que os autores do delito não chegaram a tirar a camisa dos seus rostos; que os acusados, em momento algum, tiraram a camisa dos seus rostos; que reconheceu os acusados pelo porte físico e pela voz; que não sabe se os acusados tinham tatuagens; que CELSON já era conhecido por praticar roubo na região do Crairu; que o neto de dona Corina, de nome Elias, que passou informação quanto a existência de dinheiro para Hamilton; que Elias costumava subtrair coisas alheias; que Elias foi embora da localidade; que conhecia os réus há muito tempo; que o CELSON praticava assalto na região; que CELSON é o réu presente; conhece CELSON há muito tempo; que tem certeza absoluta que foi CELSON e Hamilton que praticam o crime; (...).

A ofendida Corina Nóbrega da Silva, quem permaneceu com uma faca em seu pescoço, relatou:

QUE por volta de 11:00 horas da noite estava dormindo em sua casa; QUE sua cada tem um quarto, sala, cozinha e um banheiro; QUE acordou no momento que alguém estava com a mão no seu pescoço; QUE na cassa estava a depoente, sua nora, 03 (três) filhos e 02 (dois) netos; QUE quando estava sendo esganada ouviu um de seus netos dizendo: DEIXA ELA QUE EU ESTOU TE RECONHECENDO; QUE não via quem era a pessoa que estava lhe esganando, pois estavam com uma camisa no rosto; QUE outro indivíduo, que também estava com capuz no rosto lhe disse: CADÊ O DINHEIRO ; QUE a depoente disse: 0 DINHEIRO ESTÁ COM MEU FILHO; QUE neste momento o indivíduo que estava lhe esganando tirou a mão de seu pescoço; QUE não reconheceu quem eram os dois indivíduos, que estavam em sua casa; QUE somente ouviu a conversa de dois indivíduos; QUE nada foi levado da casa da depoente; QUE a sua casa ainda não tem portas nem janelas; QUE o seu neto que reconheceu os indivíduos disse que eram o acusado Hamilton e outro era o tal de CELSON; QUE o CELSON era quem segurava o pescoço da depoente; QUE seu neto já conhecia os acusados, pois moravam próximos ao mesmo; QUE sua nora também lhe disse que reconheceu a voz dos mesmos como sendo o Hamilton e o CELSON; QUE depois que os acusados saíram todos que estavam na casa começaram a gritar por socorro; QUE o seu neto se chama Elias e tinha 14 anos na época; QUE ambos os indivíduos estavam armados de terçado; (...).

Já a testemunha arrolada pela defesa pouco contribuiu para o caso, já que afirmou que o réu Celson esteve em sua companhia até às 23h do dia do ocorrido, ou seja, em horário anterior ao dos fatos narrados na denúncia.

O apelante Hamilton não foi interrogado em juízo, pois apesar de devidamente intimado para a ato, a ele não compareceu. Celson, por sua vez, negou a autoria delitiva, tendo declarado em audiência:

(...); Que não confirma que tenha participado do crime; Que não sabe dizer se Hamilton participou do crime; Que no dia do fato estava na casa de sua irmã, em companhia de seus familiares assistindo à televisão; Que Hamilton mora próximo da casa da vítima; Que o declarante mora mais afastado da casa da vítima; Que não jogava bola com o Hamilton e o adolescente Elias; Que no dia seguinte ao fato, tomou conhecimento do mesmo; Que não tem a menor ideia de quem sejam os autores do crime; Que não joga bola com Elias ou o acusado Hamilton; Que não sabe porque a vítima e seus familiares lhe acusam da prática do crime; Que em outras ocasiões, inclusive quando estava viajando para o norte ou estava trabalhando para Belém, o declarante chegou a ser acusado pelos familiares da vítima de ter praticado crimes na comunidade; Que já chegou a trabalhar para a família da vítima, e nunca teve qualquer desentendimento com os mesmo; (...).

É de se notar que o réu afirmou que esteve na casa da irmã no dia dos fatos. Contudo, a própria testemunha arrolada de defesa, João Soares Pinheiro, afirmou que Celson permaneceu na residência até as 23h, ou seja, até horário anterior ao dos fatos, tendo saído posteriormente
conforme atermado na página 23, do ID 10294804, o que fragiliza a sua negativa de autoria
.

Assim, do choque de versões postas em juízo, entendo que deve prevalecer a palavra das vítimas, que descreveram detalhadamente
a cena criminosa na qual a dupla tentou subtrair dinheiro em espécie do interior da residência.
Ademais, não há razões que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminá-los falsamente ou de que as suas vontades tenham sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo os ofendidos os únicos a presenciarem a tentativa de roubo que sofreram. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva dos réus.

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade, pois
Iranilde e principalmente Elias já conheciam os réus, cujo rostos estavam apenas parcialmente cobertos, o que permitiu as suas individualizações, tornando despicienda a realização do procedimento previsto no artigo 226, do CPP, havendo distinção do presente caso em relação ao decidido no HC 598.886/SC. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. (...) 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2. Na espécie, o ofendido não tinha dúvidas acerca da autoria delitiva, pois o réu era vizinho das vítimas, com quem mantinha contato e, por vezes, travava contendas. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 2411835 SP 2023/0254364-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024).

Portanto, a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha,
de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

3 - DA REFORMA DAS PENAS DOS APELANTES

Analisando o caderno processual, constato reparos a fazer nas dosagens das penas dos apelantes, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado diretamente no recurso, em razão do efeito translativo da apelação, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Primeiramente, pontuo que o vetor da conduta social de Celson foi indevidamente valorado como negativo pelo MM. Magistrado, pois "o simples fato de o acusado não haver comprovado o exercício de atividade lícita à época dos fatos não pode, evidentemente, levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades criminosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo desejado” (AgRg no HC 507.057/SP).

Por isso, torno neutra essa circunstância judicial.

Prosseguindo,
vejo que foi empregada a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do CP, sob a justificativa de que a vítima foi surpreendida. Contudo, não reconheço nos autos a sua ocorrência, motivo por que entendo pelo seu afastamento, permanecendo apenas a agravante relativa à idade da ofendida, que era superior à 60 (sessenta) anos na época dos fatos.

Ademais, constato que
o crime ocorreu em 28 de novembro de 2012, data muito anterior à edição da Lei n. 13.654/2018, que retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena.

Assim, tendo em vista a
novatio legis in mellius
ocorrida, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelos apelantes. Vale pontuar, por fim, que muito embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido ao ordenamento a causa de aumento por uso de arma branca, essa não impactará no caso ora analisado, sob pena de afrontar o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Porém, cumpre registrar que, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no presente caso para majorar a pena definitiva, nada obsta que a utilização do instrumento seja considerada para negativar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, mesmo quando se está diante de um recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não haja piora na pena final do réu.

Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do C. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Finalmente,
noto que o MM. Magistrado fez diferenciação entre o
iter criminis
percorrido pelos réus para a modulação da fração redutora da tentativa, o que não se justifica, tendo em vista que o delito foi cometido em coautoria, comunicando-se todas as circunstâncias objetivas, devendo a diferença de atuação,
in casu
, ser ponderada na culpabilidade, que mede o grau de reprovabilidade de cada conduta, o que, inclusive, já foi feito na dosagem realizada.

Dessa forma, entendo que a fração redutora de Celson também deve ser de 2/3 (dois terços), para que se equipare à fração empregada na dosimetria de Hamilton. Afinal, apesar de muito do caminho do crime ter sido percorrido pela dupla, não é possível, nesta instância, piorar a situação de Hamilton para igualá-la a Celson, sob pena de ofender o artigo 617, do CPP.

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista os reparos promovidos acima, passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
HAMILTON RODRIGUES LOPES DA COSTA

Na primeira fase, mantenho as ponderações do MM. Magistrado que desabonaram os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, acrescendo à segunda o fato de ter sido empregado arma branca no delito. Vejamos:

As circunstâncias e consequências se revelaram graves, em razão do crime ter ocorrido durante à noite, em horário de repouso das vítimas, em sua residência, em companhia de filha, netos, e traumatizante, visto que pelo relato do filho da vítima, fl. 35, esta não conseguiu mais morar no local onde residia.

Assim, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Incide a agravante da alínea “h”, do inciso II, do artigo 61, do CP. Dessa forma, agravo a pena em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena em 1/3 (um terço), para estabelecê-la em 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Como o crime foi tentado, conforme artigo 14, II, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) de reclusão, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa.

A existências de duas circunstâncias judiciais negativas autorizaria o estabelecimento do regime semiaberto ao réu. Contudo, em sentença, o MM. Magistrado o fixou no aberto, o que mantenho, eis que o recrudescimento nesta instância em recurso exclusivo da defesa fere o princípio da
non reformatio in pejus
.

Além disso, seria incabível a substituição da pena física por restritivas de direitos, pois além de ser negativo vetor das circunstâncias do crime, o delito foi cometido com violência, o que obstaria a concessão do benefício, conforme artigo 44, do CP. Porém, o MM. Magistrado realizou a substituição, o que, em observância ao artigo 617, do CPP, também manterei nos termos da r. sentença a seguir colacionados (página 8, do ID 10294806):

Atento ao disposto no inc. V, do art. 43 e nos incisos I, II e III do art. 44, substituo a pena aplicada por interdição temporária de direitos. Na forma do art. 47, IV, do CPB, determino que o réu não frequente bares, boates e casas de jogos, devendo recolher-se às 22 horas do dia até 05 horas do dia seguinte, pelo período total da pena, devendo a cada três meses ao Juízo da Execução para justificar suas atividades.

Inaplicável ao caso o artigo 77, do CP.

4.2 -
DA DOSAGEM DA PENA DE
CELSON SOARES RIBEIRO

Na primeira fase, mantenho as ponderações do MM. Magistrado que desabonaram os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, acrescendo à segunda o fato de ter sido empregado arma branca no delito. Vejamos:

A culpabilidade é em grau elevado, pois ressalta-se sua periculosidade em sua conduta e desvalor da vida humana ao permanecer com a faca no pescoço da vítima, senhora idosa, que por essa razão não ofereceria resistência, sem importar-se com a presença de crianças, netas e filhos da vítima, ultrapassando assim os limites normais dispostos no tipo penal. (...) As circunstâncias e consequências se revelaram graves, em razão do crime ter ocorrido durante à noite, em horário de repouso das vítimas, em sua residência, em companhia de filha, netos, e traumatizante, visto que pelo relato do filho da vítima, fl. 35, esta não conseguiu mais morar no local onde residia.

Logo, das quatro circunstâncias judiciais desfavorecidas em sentença, apenas três são remanescentes. Assim, reduzo proporcionalmente a pena-base, fixando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Incide a agravante da alínea “h”, do inciso II, do artigo 61, do CP. Dessa forma, agravo a pena em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) de reclusão, e pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena em 1/3 (um terço), para estabelecê-la em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 207 (duzentos e sete) dias-multa. Como o crime foi tentado, conforme artigo 14, II, do CP. reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias-multa, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de três vetores desfavoráveis, qual seja, o da culpabilidade, o das circunstâncias e o das consequências do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Para arrematar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 29/08/2024